Tribunal: TJPA
Processo: 0811872-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811872-41.2021.8.14.0401

APELANTE: JACO NAVEGANTES DA SILVA

APELADO: DANUZA MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0811872-41.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JACO NAVEGANTES DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE PIRES OAB/PA 12.401

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REUNIÃO ORGANIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE MENSAGENS ÍNTIMAS. OFENSAS GRAVES À HONRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE PELO MEIO UTILIZADO PARA A OFENSA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jacó Navegantes da Silva contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, pela prática dos crimes de injúria (art. 140, CP) e difamação (art. 139, CP) contra sua ex-companheira, a quem ofendeu em reunião com terceiros, exibindo mensagens de conteúdo íntimo com o intuito de difamar e injuriar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades processuais alegadas pela defesa; (ii) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) aferir a legalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) estabelecer a validade da fixação de indenização por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de nulidade é reconhecida diante da inexistência de prejuízo à defesa e da regularidade dos atos processuais impugnados, conforme os arts. 563 e 566 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).

4.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, uma vez que o indeferimento de oitiva de testemunha decorreu da preclusão pela não indicação na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP.

5.

A representação pela prática dos delitos foi formalizada por procurador com poderes específicos, conforme documento juntado aos autos, inexistindo vício quanto à sua validade.

6.

A ausência de indicação de valor da causa e pedido de gratuidade não integra os requisitos do art. 41 do CPP, não configurando nulidade.

7.

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunhos consistentes que confirmam a realização de reunião com o objetivo de expô-la publicamente a ofensas de cunho sexual, afetando sua honra objetiva e subjetiva.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial força probatória da palavra da vítima em contextos de violência doméstica, onde os crimes, em regra, ocorrem sem testemunhas diretas.

9.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime praticado com abuso de poder ou em presença de várias pessoas) é válida e sua aplicação não exige requerimento expresso da vítima, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

10.

A condenação ao pagamento de danos morais encontra respaldo no entendimento pacificado pelo STJ, segundo o qual, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa) e pode ser fixado na sentença penal com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

2.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando corroborada por outras provas.

3.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável independentemente de pedido expresso da vítima, desde que presente nos fatos apurados.

4.

Em casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140, 61, II, “f”; CPP, arts. 41, 209, 387, IV, 396-A, 563 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma Penal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0811872-41.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JACO NAVEGANTES DA SILVA

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE PIRES OAB/PA 12.401

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JACÓ NAVEGANTES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que o condenou pelos crimes de injúria (art. 139, CP) e difamação (art. 140, CP), com pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença recorrida fundamentou-se na narrativa da vítima, D. M. D. S., ex-companheira do recorrente, que alegou ter sido ofendida com termos depreciativos, como “vagabunda”, “traidora” e “falsa”, durante uma reunião em que o apelante teria exposto conversas eróticas e pornográficas salvas em seu celular. Foram ouvidas testemunhas, incluindo familiares do recorrente e o juízo de 1º grau considerou provada a materialidade e autoria dos fatos. A condenação por danos morais baseou-se no entendimento do STJ de que, em casos de violência doméstica, é possível fixar valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica (ID 16465979).

No mérito, a defesa sustentou a insuficiência de provas para condenação, alegando que as testemunhas não confirmaram as declarações ofensivas atribuídas ao apelante e que a vítima não apresentou comprovação de reflexos psicológicos. Além disso, questionou a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (aumento de pena por prática de crime na presença de várias pessoas), por considerá-la inaplicável em ações penais privadas, além de ter sido aplicada ultra petita. Também contestou a condenação por danos morais, alegando ausência de instrução específica e violação do contraditório (ID 16779834).

As contrarrazões (ID 19861197) defenderam a manutenção da sentença, destacando que a vítima e testemunhas confirmaram os fatos, que a agravante foi aplicada com base em elementos constantes dos autos (como a presença de familiares durante a discussão) e que a condenação por danos morais foi compatível com o pedido expresso da querelante e o entendimento jurisprudencial.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 20717749).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Preliminares

A Defesa arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de diversas nulidades processuais, quais sejam: (a) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência requerida; (b) ausência de poderes especiais na procuração para apresentação de representação pelos crimes de injúria e difamação, o que, segundo alega, configuraria ausência de condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 564, III, “a”, do Código de Processo Penal; e (c) ausência de indicação do valor da causa e do requerimento de gratuidade da justiça.

Em relação às nulidades suscitadas, cumpre destacar que a anulação de atos ou do próprio processo só se justifica diante da demonstração de prejuízo efetivo à parte, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 563 e 566 do CPP, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief). Do mesmo modo, não se reconhece nulidade quando não comprometida a apuração da verdade processual ou a validade da decisão proferida.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, por conta do indeferimento de diligência, verifica-se, ao analisar o Termo de Audiência de ID 16465963, que o juízo a quo indeferiu o pedido por entender estar precluso o direito de arrolar testemunhas. De fato, conforme dispõe o art. 396-A do CPP, o momento processual adequado para a apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão. Ressalte-se, todavia, que o art. 209 do CPP confere ao magistrado a possibilidade de determinar a oitiva de testemunhas não arroladas, desde que entenda tal medida como conveniente e necessária à elucidação dos fatos, o que, no caso concreto, não se verificou.

No que se refere à suposta ausência de poderes especiais na procuração para a representação pelos crimes de injúria e difamação, a alegação também não merece prosperar. Conforme consta nos autos, foi juntada procuração com a devida outorga dos referidos poderes, conforme documento ID 16465875 p. 07, o que afasta qualquer vício quanto à regularidade da representação.

Por fim, quanto à ausência de indicação do valor da causa e do pedido de justiça gratuita, importa destacar que tais elementos não integram o rol dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal para a propositura da denúncia, motivo pelo qual não configuram nulidade processual.

Diante do exposto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, impõe-se o afastamento das nulidades arguidas pela Defesa, diante da inexistência de prejuízo demonstrado e da regularidade dos atos processuais questionados.

2.Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos notadamente pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos da ofendida e testemunhas, cujas declarações prestadas tanto na esfera policial quanto na judicial estão em completa harmonia umas com as outras.

A vítima, ex companheira do recorrente, ouvida em juízo, relatou:

“(...) o querelado a acusava de ter “um caso” com um médico com o qual trabalhava e sempre falava e confirmava o adultério da querelante, dizendo que a querelante não trabalhava e, na verdade, fazia outras coisas nas noites que a querelante dizia que iria trabalhar, tendo sabido que o querelado conversava com amigos sobre o “caso” que a querelante teve com o médico, dizendo que ela “usava vibrador”, dava o c... para ele; que a conversa do querelado sobre a querelante se deu na casa da irmã de Jacó, que foi o local onde o querelado foi morar após ter saído da casa da querelante, sendo que a conversa se originou porque todos queriam entender o motivo do querelado estar falando sobre o adultério da querelante e no final dessa apresentação, o querelado proferiu palavras injuriosas para a querelante; que o querelado fez uma apresentação de imagens pornográficas, no local de trabalho, e isso foi relatado pela JANETE e pela SIMONE e que foram os amigos que ouviram a conversa do querelado tendo sido tais mensagens pornográficas e eróticas montadas pelo querelado e que CRILTON e GALDINO estavam presentes quando o querelado fez a apresentação; que além da conversa que o querelado teve com os amigos do casal, o querelado fez questão de ir à casa do pai da querelante, e mostrou para o pai e para a irmã da querelante, as mensagens que ele alegava ser da querelante e que ela “não prestava”. (...)”

A testemunha, Crilton Gonçalves Salgado, em juízo, confirmou os fatos narrados:

“(...) soube que o casal havia se separado e o querelando chamou o depoente e o RONALDO para a casa dele, com o intuito de conversar e expor o motivo de estar rompendo o relacionamento com a querelante, tendo colocado na televisão uma conversa da querelante com textuais terríveis e que as mensagens diziam que a querelante falava que o querelado tinha o “pau pequeno” e que seu amante tinha “o pau grande e gostava quando ele usava o vibrador nela”, tudo com objetivo do querelado era dizer e mostrar que a querelante era uma safada; que o querelado, falou que a querelante era “puta, vagabunda”, pois, ela não era a pessoa que todos que estavam na conversa (CRILTON, RONALDO E IRMÃ DO QUERELADO) acreditavam que ela era. (...)”

A testemunha, Ronaldo de Souza Galdino, em juízo, corroborou com o depoimento da primeira testemunha, esclarecendo que:

“(...) o querelado chamou o depoente para falar algo em sua casa, quando, então, o querelado mostrou, em um telão, conversas com o teor de que a querelante teria traído o querelado, afirmando que o querelado disse que a querelante era uma “piranha, transava com vários”; que o querelado expôs a querelante no hospital no qual a querelante trabalhava, que o declarante soube sobre o que aconteceu no hospital a partir de conhecidos que trabalhavam no hospital; que i querelado não deixou as testemunhas usarem o celular”. (...)”

A testemunha, Maria Janete Nahum, em juízo, também confirmou os fatos narrados pela ofendida e pelas testemunhas, aduzindo que:

“(...) o querelado dizia que a querelante era uma safada, que não era para manter amizade com ela, mesmo a depoente pedindo para o querelado tirar as mensagens do seu status que diziam que a querelante o traia.” (...)”

Diante do exposto, verifica-se que restou configurada a prática dos delitos de difamação e injúria, uma vez que o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva e objetiva da vítima, ficou claramente demonstrado, visto que o apelante organizou uma reunião com amigos, os quais foram arrolados como testemunhas, com o objetivo de exibir vídeos e conversas extraídas de redes sociais, nos quais, supostamente, a querelante, sua ex-companheira, trocava mensagens de conteúdo pornográfico com um médico do local onde trabalhava. Ao final da apresentação, que contou com o uso de telão e data show, o recorrente proferiu ofensas verbais, chamando a ofendida de "puta", "safada", "sem vergonha" e afirmando que ela "não possuía caráter", evidenciando, assim, a tipicidade da conduta delituosa.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.Do afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, F, do CP.

A Defesa alega que, tratando-se de ação penal privada, seria inaplicável o disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que não houve pedido específico de aplicação da agravante, configurando, assim, decisão ultra petita quanto à incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento. Isso porque não há exigência legal de que a vítima formule pedido expresso para a aplicação da referida agravante. O recorrente se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da classificação jurídica que deles possa advir.

Além disso, a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, em combinação com os artigos 139 e 140 do mesmo diploma, é perfeitamente aplicável, uma vez que não constitui elemento integrante dos tipos penais em questão, nem os qualifica.

Assim, a sentença não apresenta qualquer vício e deve ser mantida em sua integralidade.

3.Da condenação por danos morais

No que diz respeito a reparação civil por danos morais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, verifica-se que o pedido de reparação dos danos foi formulado desde a apresentação da queixa-crime, o que autoriza o magistrado a fixá-la nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, considerando que não existem parâmetros legais objetivos para a fixação do valor do dano moral, este deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não seja irrisório nem configure enriquecimento sem causa. A quantia fixada deve cumprir tanto a função reparatória quanto a função preventiva da reiteração da conduta lesiva.

Portanto, entendo pela manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025